Tribunal: TJMT
Processo: 1045111-38.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045111-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[TERESINHA FATIMA FLECK BUENO - CPF: 502.914.081-68 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1045111-38.2022.8.11.0001.

Origem: Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá.

Recorrente: TEREZINHA FÁTIMA FLECK BUENO.

Recorrido: MUNÍCIPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IPTU. PESSOA IDOSA DE BAIXA RENDA. LIMITES TEMPORAIS DA ISENÇÃO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA PARA EXERCÍCIOS FUTUROS E REDISCUSSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO ANUAL. HONORÁRIOS FIXADOS CONFORME OS PARÂMETROS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da autora à isenção de IPTU a partir de 2020, declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n. 2121850 e 2502970 e do débito n. 29529106, e fixou honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2023, 2024 e 2025 configuram descumprimento da ordem judicial e autorizam a aplicação de multa; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou sobre o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O fato gerador do IPTU se renova anualmente em 1º de janeiro, de modo que a sentença apenas reconhece a isenção a partir de 2020, condicionada à manutenção dos requisitos legais, não havendo isenção automática e perpétua.

4.

O lançamento de IPTU em exercícios posteriores não configura descumprimento de decisão judicial, mas exercício da competência tributária municipal, cabendo à contribuinte comprovar anualmente a manutenção das condições para a concessão da isenção.

5.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, aplicando-se percentual sobre o proveito econômico obtido, que é mensurável.

6.

A fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) constitui exceção restrita a hipóteses de proveito inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo, circunstâncias não verificadas no caso.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n.º 1.076, confirma a obrigatoriedade de observância da ordem legal de critérios para fixação de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O reconhecimento judicial de isenção de IPTU se limita aos fatos geradores anteriores e condiciona-se à manutenção dos requisitos legais, não gerando direito automático a exercícios futuros. O lançamento de IPTU em exercícios posteriores não caracteriza descumprimento da sentença, mas exercício legítimo da competência tributária municipal. Os honorários advocatícios devem ser fixados prioritariamente sobre o proveito econômico obtido, sendo a apreciação equitativa medida excepcional.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal nº 43/1997, arts. 362, II, “d”, e 365; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.076.

Relatório.

O processo foi inicialmente distribuído ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconheceu sua incompetência para o julgamento da demanda, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 salários mínimos, conforme entendimento firmado no IRDR nº 85560/2016, determinando o prosseguimento da tramitação nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que confirmou a tutela de urgência deferida no ID 293092861 e, no mérito, julgou procedente o pedido inicial, para: a) declarar o direito da autora à isenção do IPTU referente ao imóvel de Inscrição Imobiliária n. 04.2.12.036.0230.001, a partir do ano de 2020, devendo perdurar enquanto mantidas as condições para sua concessão; b) declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n. 2121850 e 2502970, bem como do débito de IPTU n. 29529106.

Nas razões recursais, a recorrente — embora vencedora na demanda — insurge-se contra a sentença, sustentando que: a) o Município segue realizando lançamentos de IPTU relativos aos exercícios de 2023, 2024 e 2025, em descumprimento à ordem judicial; b) deve ser aplicada multa diária pelo descumprimento da decisão judicial; c) os honorários advocatícios foram indevidamente fixados sobre o proveito econômico, quando deveriam ter sido arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por se tratar de causa de pequeno valor.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá refuta os argumentos recursais e pugna pela integral manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante ajuizou a presente ação alegando que, por ser pessoa idosa, aposentada, com renda equivalente a um salário mínimo e proprietária de um único imóvel residencial, faz jus à isenção do IPTU, nos termos do art. 362, II, “d”, da Lei Complementar Municipal n.º 43/1997.

Para tanto, instruiu a petição inicial com documentos comprobatórios de sua condição, dentre eles: documento de identidade, extrato de rendimentos do INSS, comprovante de inscrição no Cadastro Único e consulta ao portal da Prefeitura, atestando a titularidade de um único imóvel em seu nome.

Embora tenha obtido a integral procedência dos pedidos formulados
, interpõe o presente recurso visando à ampliação dos efeitos da sentença para alcançar fatos geradores futuros, bem como à modificação da base de cálculo dos honorários de sucumbência.
Contudo, a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos
: (i) a extensão da isenção reconhecida para os exercícios fiscais posteriores ao ajuizamento da ação e (ii) a forma de fixação dos honorários advocatícios.

Quanto ao primeiro ponto, sustenta a recorrente que o Município teria descumprido a decisão judicial ao lançar débitos de IPTU relativos aos anos de 2023, 2024 e 2025.
Tal alegação, no entanto, não se sustenta.

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) possui fato gerador anual, renovando-se a cada 1º de janeiro de cada exercício fiscal
. A sentença proferida analisou a situação fática e jurídica da autora quanto aos débitos existentes até o momento de sua prolação, reconhecendo o direito à isenção a partir do exercício de 2020
.

O dispositivo sentencial foi tecnicamente preciso ao ressalvar que o benefício fiscal deve perdurar “enquanto mantidas as condições para a sua concessão”, o que está em consonância com a natureza da isenção e com o disposto no art. 365 da Lei Complementar Municipal n.º 43/1997, que prevê o cancelamento do benefício caso sobrevenha alteração das condições que lhe deram origem.

Assim, a sentença não poderia – e de fato não o fez – conceder isenção perpétua ou incondicionada.

Os lançamentos relativos aos exercícios de 2023, 2024 e 2025 constituem novos fatos geradore
s, cuja manutenção da isenção depende da verificação de que a autora ainda preenche os requisitos legais.

Tal verificação deve ocorrer, preferencialmente, na via administrativa, competindo à contribuinte demonstrar, a cada exercício, a manutenção das condições exigidas para a concessão do benefício.

Conforme se extrai dos documentos constantes dos autos (IDs 120381313 e 120381314), o Município suspendeu os débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2020 a 2022, em cumprimento à decisão judicial. Os lançamentos posteriores não caracterizam descumprimento da sentença, mas o exercício legítimo da competência tributária municipal, sujeito à impugnação pela contribuinte. Assim, não há que se falar em descumprimento da ordem judicial nem em aplicação de multa.

No que concerne aos honorários de sucumbência
,
pleiteia a recorrente que sua fixação ocorra por apreciação equitativa
, o que igualmente não merece acolhida.

Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência ali estabelecida. A regra geral, prevista no § 2º, determina a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A hipótese de fixação por apreciação equitativa, prevista no § 8º, constitui exceção, cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo.

No caso em exame, o proveito econômico obtido é perfeitamente mensurável, correspondente aos débitos de IPTU anulados pela sentença, cujo valor totaliza R$ 853,88 (referentes aos exercícios de 2021 e 2022), acrescido do débito relativo a 2020. Ainda que não expressivo, tal valor não se qualifica como irrisório a ponto de justificar a aplicação da regra excepcional, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.076.

Dessa forma, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao aplicar a regra geral e fixar os honorários com base no percentual sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Ante o exposto, a sentença deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, limitado ao teto do Juizado.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025